Tribunal: TJBA
Processo: 0382009-74.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0382009-74.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: MARIA SAO PEDRO GONCALVES DE JESUS e outros (5)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI, CAMILLA ALVES BRITTO, JORGE LUIZ TENORIO DE CARVALHO

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra Acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de revisão de suplementação de pensão por morte para determinar o recálculo do benefício, de acordo com o regulamento de 1969/2010 (Art. 39/32), sem a indevida dedução do valor pago pelo INSS, e condenando à restituição das diferenças quinquenais.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Acórdão é omisso ou carece de fundamentação por não acolher a tese de aplicação irrestrita do Tema 907 do STJ e do Decreto 81.240/78, e da interpretação técnica do Art. 41/42 do RPB como fator de cálculo inicial do benefício; (ii) saber se o Acórdão foi omisso ao afastar a carência de ação decorrente da repactuação firmada pelas pensionistas; e (iii) saber se o Acórdão é omisso em relação à necessidade de recomposição da reserva matemática, à luz dos Temas 955 e 1021 do STJ, como condição para o recálculo do benefício.

III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito e à reforma do julgado, apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo que o Acórdão embargado enfrentou de forma clara, exaustiva e fundamentada todas as teses suscitadas pela Embargante, em consonância com o dever constitucional de motivação das decisões judiciais. 4. O Acórdão expressamente adotou a premissa do Tema 907 do STJ (regulamento vigente na implementação dos requisitos), mas concluiu que a regra de cálculo do benefício (percentual sobre a suplementação de aposentadoria) manteve-se inalterada em sua essência (Art. 39/1969 e Art. 32/2010), de modo que alterações nos critérios de reajuste (Art. 41/42) não poderiam desvirtuar o método de cálculo inicial em prejuízo do direito adquirido do assistido. 5. A dedução do benefício do INSS, na forma aplicada pela PETROS para a pensão, é indevida e contrária à literalidade do regulamento, que determina que a suplementação de pensão deve ser um percentual da suplementação de aposentadoria, e não um percentual da renda global com novo abatimento. 6. A exigência de recomposição da reserva matemática, prevista nos Temas 955 e 1021 do STJ, não se aplica ao caso, pois a condenação visa a corrigir um erro de cálculo no benefício inicial, e não à inclusão de novas verbas remuneratórias. Ademais, as pensionistas não são contribuintes obrigatórias do plano (Art. 60 RPB), não sendo lícita a imposição desse ônus a elas.

IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "O Acórdão que nega provimento à Apelação da Entidade de Previdência Complementar, mantendo a correção do erro de cálculo de benefício de suplementação de pensão por morte (dedução indevida do INSS), não é omisso ou carente de fundamentação ao distinguir o caso dos Temas 955 e 1021 do STJ (recomposição de reserva atuarial) e ao aplicar a regra de cálculo original, devidamente prequestionada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV e VI, 1.022, II e 1.025, 927, III; CRFB/88, arts. 5º, XXXVI, 93, IX, 195, § 5º e 202; Lei Complementar 108/2001, art. 6º; Lei Complementar 109/2001, arts. 17, 18 e 19; Decreto 81.240/78.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº
0382009-74.2013.8.05.0001
, em que figuram como embargante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e como embargado
MARIA SAO PEDRO GONCALVES DE JESUS E OUTRAS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora